Tribunal: TJDFT
Processo: 0731116-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731116-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO JOSE GALENO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação ordinária, indeferiu a antecipação da tutela de urgência, a fim de que “liminarmente e inaudita altera pars, com vistas a determinar que os Réus se abstenham de efetuar qualquer desconto ou cobrança (independentemente da espécie ou rubrica) - seja por consignação em folha de pagamento ou por débito automático na conta corrente do Demandante até que seja analisado pelos Réus o Plano de Pagamento ora apresentado; b) Subsidiariamente, não entendendo assim, que seja determinado ao banco requerido que limite todos os descontos, tanto os consignados no contracheque quanto os que são descontados em conta, ao percentual de 35% dos proventos brutos do autor, de forma que o banco requerido repactue a quantidade de parcelas a serem pagas para adequação ao limite imposto, com base no artigo 2o, Parágrafo 1o, da Nova Lei Distrital de Superenvididamento, Lei no 7.239 de 19 de abril de 2023”, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Ora, quando o próprio consumidor, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, contrai livremente empréstimos sucessivos, com previsão expressa de consignação em sua folha de pagamento e, quando estes atingem o limite de sua margem consignável, busca empréstimos diretos em sua conta bancária, onde quem controla os limites é o próprio correntista, torna-se permitido o desconto das parcelas contratadas, ainda que se configure eventual superendividamento. Assevero que, conforme recente decisão do c. STJ no Tema 1.085, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Noutro giro, compreende-se como mínimo existencial, nos termos do art.° 3 do Decreto 11.150/22, a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação do Decreto. No caso, os documentos anexados pela autora -comprovantes de renda - evidenciam saldo positivo superior ao mínimo existencial. Assim, não há que se falar em limitação dos descontos. Nessa toada e em juízo de cognição sumária, próprio ao exame de tutela provisória de urgência, tem prevalência a autonomia da vontade. Ademais, saliento que a restrição dos descontos ao limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração, com base na legislação que disciplina a modalidade de empréstimo consignado, se aplica exclusivamente às hipóteses previstas na legislação específica, não abrangendo outros descontos, como empréstimos e cartão de crédito com desconto em conta corrente livremente pactuados. Tema 1.085/STJ. Ademais, a ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância o art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor. Ora, o limite de desconto de 35% (trinta e cinco por cento) previsto na legislação concernente ao empréstimo consignado não é critério aplicável ao superendividamento disciplinado pelo CDC, pois o propósito do procedimento especial é a repactuação das dívidas para a preservação do mínimo existencial (104-A, caput, CDC), estabelecido em 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo (art. 3o, caput, do Decreto n. 11.150/22). Assim, em face da severidade do procedimento especial, não é adequada a concessão de tutela provisória antecipada quando não observada a sistemática estabelecida pelo CDC. Registro, por oportuno, que a parte autora não juntou aos autos a cópia de todos os contratos vinculados aos réus. Assim, revela-se imprescindível o contraditório e a dilação probatória, a fim se evidenciar os termos dos referidos negócios jurídicos – quantidade de parcelas, valores, taxas, etc – os quais somente serão conhecidos após a juntada dos referidos negócios jurídicos aos autos. Nesse mesmo cenário, para que seja avaliada a real situação financeira da parte autora, a regularidade das contratações efetivadas e o respeito à margem legal de consignação, é imprescindível que se aguarde o devido contraditório. Assim, somente após, e a partir da apresentação nos autos principais de todos os contratos firmados entre o devedor e os credores, será possível analisar a viabilidade de repactuação das dívidas remanescentes, por meio de um plano judicial compulsório. Por fim, registro que o aumento da disponibilidade financeira, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, poderá importar em agravamento do quadro, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos. Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA (id. 166076833, autos originários). O recorrente alega que a probabilidade do direito revela-se em razão da prevalência do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e da reserva do mínimo existencial previsto na Lei 14.181/2021, ambos direitos fundamentais cerceados ao agravante. Assevera que o perigo de dano se manifesta no fato de que a totalidade do salário do agravante vem sendo retido pelos credores para adimplemento de parcelas de empréstimos, deixando-o sem condições de arcar com as despesas básicas para o próprio sustento e de sua família, especialmente com o pagamento de aluguel e condomínio do imóvel em que reside, além do plano de saúde. Pontua que a concessão de tutela pretendida não esgota o mérito do litígio, uma vez que o pedido de tutela de urgência em questão representa apenas uma garantia emergencial de acesso a parte do salário; portanto, é plausível a concessão de tutela para evitar que maiores danos sejam gerados à vida do agravante. Pede, assim, “que os Agravados suspendam, pelo prazo de 180 dias, a cobrança de todas as parcelas de empréstimos consignados, empréstimos pessoais e afins, produtos bancários, cheque especial ou fatura de cartão de crédito no contracheque e conta corrente do Agravante, até a formalização do plano de pagamento das dívidas, seja de forma consensual ou compulsória”. Subsidiariamente, “que seja determinado que todos os débitos sejam limitados ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) dos proventos brutos do Agravante, de forma que o BRB repactue a quantidade de parcelas a serem pagas para adequação ao limite imposto pelo art. 3o da Lei 7.239/23”. No mérito, pugna seja confirmada a antecipação da tutela recursal. Preparo regular (id. 49503751). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 49548284). Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 50504115). É a síntese do que interessa. DECIDO. Conquanto seja tempestivo o presente recurso, não é passível de conhecimento, tendo em vista a prolação de sentença no feito originário em 02.10.2023 (ID 173926385, origem). Com efeito, a tutela recursal pretendida por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto. Dessa forma, julgo prejudicado o recurso, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Retire-se da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator